Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-41.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010557-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIONI BARROS DOS SANTOS - CPF: 006.426.661-30 (ADVOGADO), APRIGIO BARROS DOS SANTOS - CPF: 011.118.151-86 (PACIENTE), 49.957.088 ELIANA SIPRIANO DA SILVA - CNPJ: 49.957.088/0001-23 (PACIENTE), Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (IMPETRADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (IMPETRANTE), ELIONI BARROS DOS SANTOS - CPF: 006.426.661-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. QUESTÃO PATRIMONIAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a apreensão de veículos e autorizou sua utilização provisória pela Polícia Civil, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração dos crimes de agiotagem (Lei n. 1.521/1951, art. 4º), lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998, art. 1º) e crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo (Lei n. 8.137/1990).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a apreciação originária, por esta Corte, do pedido de trancamento do inquérito policial fundado em ausência de justa causa e excesso de prazo na investigação; (ii) examinar se o
habeas corpus
é via adequada para a obtenção da restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal; e (iii) aferir a existência de ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação originária, por esta Corte, de teses relativas ao trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa ou excesso de prazo, sem que o juízo natural da causa as tenha previamente examinado, configura indevida supressão de instância.

4. O
habeas corpus
destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção e não constitui via adequada para discussão de questões de natureza patrimonial, como a restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal.

5. Não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, o que afasta o pleito de trancamento do inquérito policial por essa via excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A apreciação direta, por esta Corte, de teses relativas ao trancamento de inquérito policial não submetidas ao juízo natural da causa configura indevida supressão de instância, impedindo o conhecimento do
habeas corpus
. 2. O
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de matérias de natureza patrimonial, como a restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal. 3. A inexistência de flagrante ilegalidade afasta a excepcional concessão da ordem de ofício.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 10, 647 e seguintes; Lei n. 1.521/1951, art. 4º; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; Lei n. 8.137/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
HC
n. 1009488-71.2026.8.11.0000,
HC
n. 1036066-08.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de

Aprígio Barros dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos n. 1000035-35.2025.8.11.0017 e n. 1000215-51.2025.8.11.0017, determinou a apreensão dos veículos Honda/Elite 125 e Toyota/Hilux SW4, bem como autorizou sua utilização pela Polícia Civil.

Sustenta que não há justa causa para a instauração do inquérito policial para apuração da suposta prática dos crimes de agiotagem (art. 4º, Lei n. 1.521/1951), lavagem de capitais (art. 1º, Lei n. 9.613/1998) e crimes contra a ordem tributária e contra as relações de consumo (art. 7º, Lei n. 8.137/1990), destacando que o procedimento tramita há mais de 1 (um) ano sem conclusão, o que caracterizaria violação ao princípio da razoável duração do processo.

Argumenta que inexiste lastro probatório mínimo para a manutenção das apreensões, pois o paciente dispõe de documentação hábil a comprovar a origem lícita dos bens e tem colaborado com as investigações, mostrando-se desproporcional e abusiva a utilização dos veículos pelo Poder Público, enquanto o paciente arca com as parcelas do financiamento.

Requer, liminarmente, a restituição imediata dos veículos apreendidos e, no mérito, o trancamento do Inquérito Policial n. 1000872-90.2025.8.11.0017, por ausência de justa causa para a persecução penal.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da
Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo não conhecimento da ação constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade.

A controvérsia consiste, em síntese, na análise da alegada ausência de justa causa para a instauração do Inquérito Policial n. 1000872-90.2025.8.11.0017 e do suposto excesso de prazo para a conclusão das investigações, com a possibilidade de trancamento do procedimento e restituição dos veículos apreendidos nos autos de origem e provisoriamente destinados à Polícia Civil.

No tocante às teses de ausência de justa causa e excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, o alegado constrangimento decorre da própria condução das investigações pela autoridade policial, sem prévia provocação e manifestação do juízo natural da causa.

O controle jurisdicional da regularidade do inquérito policial e da justa causa para sua continuidade compete, em princípio, ao Juízo de primeiro grau, somente se admitindo a impetração de
habeas corpus
perante esta Corte após eventual decisão judicial desfavorável.

A apreciação originária dessas matérias por esta instância, sem que o juízo natural da causa as tenha examinado, configuraria indevida supressão de instância, com desrespeito à competência do juízo natural.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) Tese de julgamento: “1.
É vedado ao Tribunal apreciar originariamente pedido de trancamento de inquérito policial quando a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem
e não se constata flagrante ilegalidade nesse aspecto, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, HC n. 1009488-71.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 04/05/2026).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E SUSCITADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. (...) Tese de julgamento: “
Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de teses não deduzidas perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância
; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada flagrante ilegalidade” (TJMT, HC n. 1036066-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 17/11/2025).

Não se verifica, ainda, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

O mero decurso temporal não conduz automaticamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a finalização do inquérito policial, sobretudo em investigações complexas envolvendo delitos econômicos e financeiros, cuja apuração demanda análise de documentação contábil, fiscal e bancária, inexistindo demonstração concreta de desídia estatal.

Quanto ao pedido de restituição dos veículos apreendidos,
a pretensão igualmente não comporta conhecimento na via eleita, porquanto o
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção, sendo inadequado para a discussão de questões patrimoniais relacionadas à liberação de bens apreendidos no curso da investigação criminal.

Registre-se, ainda, que a legalidade da apreensão já foi apreciada por esta Corte no julgamento da Apelação Criminal n. 1000282-16.2025.8.11.0017, desta mesma relatoria, o que obsta a rediscussão da matéria por via transversa.

Assim, ausente flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício, não se mostra cabível o trancamento do inquérito policial, tampouco a restituição dos bens apreendidos pela estreita via do
habeas corpus
, por não estar demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Aprígio Barros dos Santos,
diante da supressão de instância quanto ao trancamento do inquérito policial e da inadequação da via eleita para a restituição dos veículos apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026